Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709849-23.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de pedido de homologação de acordo entabulado entre partes (ID 63319711). Considerando que a parte autora não foi representada por advogado, bem como não foi possível certificar a validade da assinatura digital inserida no documento anexado aos autos, intime-se a parte autora, THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo de ID 63319711. Por oportuno, intime-se o requerido, BANCO INTER SA, para que tome ciência do presente despacho. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora